Tribunal: TJPA
Processo: 0011071-91.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011071-91.2018.8.14.0037

APELANTE: ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ALCILEY SAVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO, ALDMILA PINTO COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011071-91.2018.8.14.0037

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

RECORRIDO: ALCILEY SÁVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO. RESIDÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidores públicos efetivos, visando compelir a Administração ao pagamento do auxílio-transporte no percentual de 10% sobre seus vencimentos, conforme previsão da Lei Municipal nº 6.116/99. Alegaram residir em locais distantes e arcarem com custos de transporte sem alternativa de locomoção pública, o que comprometeria seus vencimentos. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança. O Município recorreu, alegando, entre outros pontos, que os servidores residem na sede do município, hipótese não abrangida pela norma que disciplina o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de auxílio-transporte a servidores públicos municipais residentes na sede do Município de Oriximiná; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à concessão do benefício por meio de mandado de segurança, à luz das exigências legais e da prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99 estabelece expressamente que o auxílio-transporte é devido apenas ao servidor que residir fora da sede do município, sendo vedada interpretação extensiva da norma que ampliaria o rol de beneficiários sem respaldo legislativo.

4.

A documentação acostada aos autos comprova que os impetrantes residem na sede do Município de Oriximiná, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para percepção do benefício pleiteado.

5.

Não se pode reconhecer direito líquido e certo em mandado de segurança quando a prova da condição legal necessária ao benefício não se encontra pré-constituída, como exige o rito especial previsto na Lei 12.016/2009.

6.

A jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público do TJPA é pacífica no sentido de que não há direito ao auxílio-transporte quando os servidores residem na sede do município, conforme interpretação literal e restritiva do art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal de Oriximiná somente faz jus ao auxílio-transporte se residir fora da sede do município, nos termos do art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99.

2.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável sua concessão quando ausente demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais.

3.

Não cabe ao Judiciário ampliar, por interpretação extensiva, os critérios legais expressos para concessão de benefício de natureza indenizatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009; Lei Orgânica do Município de Oriximiná, art. 93; Lei Municipal nº 6.116/99, art. 58; Lei Municipal nº 9.105/2017 (Plano Diretor), art. 25, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0002187-39.2019.8.14.0037, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.06.2024; TJPA, AC nº 0001249-15.2017.8.14.0037, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.09.2019; TJPA, AC nº 0009940-52.2016.8.14.0037, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ALCILEY SÁVIO DE OLIVEIRA PINHEIRO e outros.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que são servidores públicos efetivos do Município de Oriximiná, estando lotados em locais distantes de suas residências, inexistindo transporte público na cidade, razão pela qual arcam com custos de deslocamento por meio de mototaxistas e veículos particulares.

As despesas, segundo afirmam, comprometem parte significativa de seus vencimentos, impossibilitando o atendimento de suas necessidades básicas.

Alegam ainda que, apesar da previsão legal do auxílio-transporte no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos, o ente municipal se recusa a conceder tal benefício, sob a justificativa genérica de falta de recursos financeiros e impacto na folha de pagamento.

Ao final, requereu a concessão da segurança para compelir a autoridade coatora ao pagamento do percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos, a título de auxílio-transporte.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo às normas disciplinadoras da matéria e em consonância com a jurisprudência e doutrina aplicável, CONCEDO A SEGURANÇA, e determino que o impetrado, imediatamente, cumpra o art. 93 da Lei Orgânica Municipal, procedendo à inclusão na folha de pagamentos dos impetrantes da verba indenizatória AUXÍLIO TRANSPORTE, no percentual de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos previsto no art. 58 da Lei n. 6.116/99.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o presente mandado de segurança, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e com fundamento na Lei 12.016/2009.”

Inconformado com a sentença, o ente municipal interpôs recurso de apelação (Num. 18966151 - Pág. 2-6).

Nas razões recursais, em apertada síntese, o patrono do recorrente, suscita a preliminar de efeito suspensivo ao recurso e de impossibilidade jurídica do pedido. Ainda, assevera a inadequação da via eleita, ao argumento de que a pretensão deduzida pelos impetrantes demanda dilação probatória, o que inviabilizaria o conhecimento da presente ação pelo rito escolhido.

No mérito, sustenta que os apelados não comprovaram residir na zona rural, como exige o art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99, o qual condiciona a percepção do benefício a esse fator geográfico.

Acrescenta que a sentença não observou as limitações legais quanto à concessão de verba indenizatória e que o cumprimento imediato da decisão impactaria negativamente a economia pública local.

Ao final, requer o reconhecimento da inadequação da via eleita, e no mérito, a reformar da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 18966157 - Pág. 2-5).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 24589806).

Instado a se manifestar, a ilustre Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer pelo provimento do recurso (Num. 26005590 - Pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Preliminares

Da concessão de Efeito suspensivo ao recurso

O apelante sustenta ser imprescindível a atribuição de efeito suspensivo à apelação, em razão da iminente lesão à economia pública que adviria da execução provisória do julgado. No entanto, a análise de tal requerimento resta prejudicada, porquanto o recurso foi recebido no duplo efeito, somado ao fato de que ora se procede ao julgamento de seu mérito.

Preliminar prejudicada.

Da Impossibilidade jurídica do pedido

Conforme leciona Alexandre Freitas Câmara
[1]
, as condições da ação, enquanto requisitos do provimento final,
"
são requisitos exigidos para que o processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de qualquer delas leva à prolação de sentença terminativa, ou seja, de sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a chamada ‘extinção anômala do processo’"

No tocante à impossibilidade jurídica do pedido, ensina Cândido Rangel Dinamarco
[2]
que
"
o petitum é juridicamente impossível quando se choca com preceitos de direito material, de modo que jamais poderá ser atendido, independentemente dos fatos e das circunstâncias do caso concreto (pedir o desligamento de um Estado da Federação)"

Na mesma linha, a jurisprudência pátria, muito bem sintetizada na manifestação do Ministro José Delgado, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 287.127/SP pela Primeira Turma do STJ, estabelece que:

"A impossibilidade jurídica do pedido só se caracteriza quando é totalmente incompatível com o ordenamento jurídico, isto é, quando de nenhum modo, pode ser analisado por ausência de qualquer amparo legal."

À luz de tais fundamentos, conclui-se que somente será juridicamente impossível o pedido que se mostre frontalmente incompatível com o ordenamento jurídico ou que seja expressamente vedado por norma legal, o que não se verifica na hipótese sob análise.

Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento jurisprudencial consolidado pelos tribunais pátrios e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -INOCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - O interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do direito invocado, hipótese configurada na presente demanda. -
A impossibilidade jurídica do pedido somente se caracteriza se no ordenamento jurídico vigente existir um veto à pretensão da parte autora, constituindo óbice intransponível à sua apreciação judicial e conseqüente pronunciamento de mérito
. -Provimento parcial do recurso. (TJ-MG - AC: 10110140017796001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 20/08/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2015).

STJ.

Pedido. Possibilidade jurídica do pedido. Conceito. Precedente do STJ.
CPC, arts. 267
, VI e 286.

«A «possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional» (REsp 254.417/MG, DJ de 02/02/2009).

Com efeito, o pleito formulado pelos impetrantes, ora apelados, encontra respaldo no ordenamento jurídico, notadamente na Lei Orgânica Municipal, bem como no art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99, revelando-se, portanto, juridicamente possível. Sendo o pedido passível de apreciação judicial, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela
qual rejeita-se a preliminar suscitada
.

Da inadequação da via eleita

O Município de Oriximiná arguiu a inadequação da via mandamental, pleiteando, por conseguinte, a anulação do feito desde sua origem (
ab initio
), sob o argumento de que a matéria controvertida demanda dilação probatória, circunstância incompatível com o rito do mandado de segurança.

Entretanto, considerando que a preliminar suscitada se entrelaça com o próprio mérito recursal, sua análise será realizada de forma exauriente no tópico seguinte.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos apelados, concedeu a segurança, determinando que o apelante procedesse a inclusão da verba indenizatória “Auxílio Transporte”, no percentual de 10% (dez por cento), nos vencimentos dos recorridos.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim, todo direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o direito líquido e certo em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino e trazer de per si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do writ se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito.

Pois bem.

Sobre o tema, a Lei Orgânica do Município de Oriximiná estabelece:

“Art. 93. Ao servidor municipal é assegurada a percepção de auxílio para alimentação e transporte, nas condições que a lei estabelecer.”

A Lei nº 6.116/99, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Oriximiná, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, regulamenta a matéria, da seguinte forma:

Art. 48 – Além do vencimento, poderão ser pagas ao

servidor as seguintes vantagens:

I – Indenizações;

II – Gratificações;

III – Adicionais

SEÇÃO i

Art. 50 –
Constituem indenizações ao servidor:

I – Ajuda de custo;

II – Diárias;

III –
Auxílio Transporte.

SUBSEÇÃO III

Art. 58 –
O servidor que residir fora da sede municipal, fará jus ao auxílio transporte
, calculado no valor de 10%

(dez por cento) sobre o valor do vencimento.

Da leitura dos mencionados dispositivos legais, se observa que somente faz jus ao recebimento do auxílio transporte o servidor que residir fora da sede do Município de Oriximiná.

Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se que todos os apelados residem no Município de Oriximiná, motivo pelo qual, evidentemente não possuem direito ao recebimento do auxílio transporte.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados dessa egrégia Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. § 1º, DO ART. 14, DA LEI Nº 12.016/09. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. AUXÍLIO TRANSPORTE. ART . 93 DA LEI ORGÂNICA DE ORIXIMINÁ. ART. 58, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.116/99. IMPETRANTES RESIDENTES NA SEDE. ART. 25, § 1º, INCISO I, DA LEI 9105/2017 (PLANO DIRETOR). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. 1- A sentença confere aos impetrantes o direito ao recebimento de auxílio transporte; 2- A sentença proferida em sede de mandado de segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Entendimento do § 1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/09; 3- Atribuição de efeito suspensivo à apelação prejudicada ante o julgamento do mérito recursal; 4- A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja, se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei;
5- Não há comprovação de que os impetrantes residam fora da sede do município como prescreve o art. 58, da Lei nº 6.116/99, haja vista as provas dos autos demonstrarem que os impetrantes residem na sede, nos termos do art . 25, § 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 9.105/2017 (Plano Diretor), o que descarta a hipótese de direito líquido e certo à segurança pretendida;
6- Recurso de apelação

conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021873920198140037 20751312, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)
[Grifos Acrescidos]

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. § 1º, DO ART. 14, DA LEI Nº 12.016/09. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. AUXÍLIO TRANSPORTE. ART. 93 DA LEI ORGÂNICA DE ORIXIMINÁ. ART. 58, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.116/99. IMPETRANTES RESIDENTES NA SEDE. ART. 25, §1º, INCISO I, DA LEI 9105/2017 (PLANO DIRETOR). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
5- Não há comprovação de que os impetrantes residam fora da sede do município como prescreve o art. 58, da Lei nº 6.116/99, haja vista as provas dos autos demonstrarem que os impetrantes residem na sede, nos termos do art. 25, §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 9.105/2017 (Plano Diretor), o que descarta a hipótese de direito líquido e certo à segurança pretendida; 6- Recurso de apelação conhecido e provido. Em reexame, sentença reformada, nos termos do provimento recursal.
1, 2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 0001249-15.2017.8.14.0037
;
1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 16/09/2019; p. DJe 27/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR RESIDENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.
1.Conforme a legislação municipal, somente fará jus ao auxílio-transporte o servidor que residir fora da sede municipal. Conforme os documentos acostados aos autos, verifica-se que todos os impetrantes, ora recorridos, residem na sede do Município de Oriximiná. 2. Incabível na espécie uma interpretação extensiva do regramento legal do mencionado auxílio, sob pena de violação ao princípio da legalidade, na medida em que se estaria a legislar em situação que implica em recebimento de valores, logo dependente de previsão orçamentária.

3. O Legislativo Municipal estabeleceu o alcance e o conteúdo do interesse público a ser perseguido pela Municipalidade, de tal forma que a lacuna legislativa só pode ter sido intencional, não cabendo ao Judiciário colmatá-la, o que afrontaria o princípio da Separação de Poderes em última análise, pois não malfere os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a sede do Município é pequena, não conceder o auxílio referido a todos os servidores, mas tão somente à parcela deles. 4. Conclui-se que a lei pode validamente estabelecer limites ao pagamento da verba indenizatória em razão da localidade em que residem os servidores, seja para resguardar a eficiência da Administração Pública, seja para evitar abusos tais como os que poderiam advir da concessão ilimitada de tal benefício. 5.Recurso conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença reformada.
(Proc. nº 0009940-52.2016.8.14.0037; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 22/07/2019; p. DJe 02/08/2019)”

Por conseguinte, em razão da legislação municipal garantir o auxílio transporte apenas servidores que residem fora da sede municipal e as provas colacionadas demonstrarem que os apelados não se encontram nessa situação, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para modificar a sentença guerreada, com a denegação do mandado de segurança impetrado pelos recorridos, nos termos da fundamentação ora delineada.

É como voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 16ª ed., p. 128).

[2]

(Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros, 2001, p. 298-299).

Belém, 30/06/2025